Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708490-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA FERREIRA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra a decisão de ID 184944725 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANA MARIA ALMEIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens passíveis de penhora. Afirma, em suma, que a única tentativa de localização de bens a partir dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud ocorreu há quase quatro anos; que as demais diligências foram infrutíferas; que há afronta ao princípio da efetividade e à duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a realização de nova consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como a realização de pesquisa por meio dos sistemas Sinesp, Infoseg, Sniper e ERIDF, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56490622). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud foi realizada em outubro de 2020 (ID 74664503 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Em relação as demais pesquisas solicitadas Sinesp, Infoseg, Sniper e ERIDF), a parte agravante precisa esclarecer, individualmente, a utilidade das medidas. Quanto ao ERIDF, parte agravante pode buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Em elucidativo precedente deste Tribunal, decidiu-se que “o princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas.” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). No que concerne ao Sniper, após a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, afigura-se improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. Desse modo, caberá a parte agravante a demonstração concreta de quais bens estariam fora do alcance dos outros sistemas utilizados, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Não é razoável impor ao juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Portanto, enquanto a reiteração dos sistemas anteriormente utilizados (SisbaJud, RenaJud e InfoJud) se revela adequada, não houve demonstração da utilidade ou da imprescindibilidade do uso dos demais sistemas citados. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade parcial do direito, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora